Tribunal: CARF
Processo: 18050.000963/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000963/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL AGUIA SOCIEDADE CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA No 08 DO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000963/2008-49
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão
Notificação da Delegacia da Receita Previdenciária de fls. 843/851 por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infração ao inciso III do Art. 32 da Lei 8.212/91, por a empresa ter, a
referida empresa, deixado de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária informações
cadastrais relativas à mudança de endereço de sua sede, conforme discriminado no
Relatório do Auto-de-Infração, às fis13/14 (CFL35).
2. De acordo com o relatório fiscal a empresa paralisou as atividades da matriz
transferindo estas para a sua filial localizada à Rua Marechal Andréia , 226 - E - Pituba -
Salvador — Bahia, sem comunicar a atualização dos dados cadastrais à Secretaria da
Receita Previdenciária.
3. De acordo com o Relatório Fiscal, além da infração acima apontada a auditora chama
a atenção de que a empresa continuou informando na GFIP os fatos geradores com o
endereço onde a empresa não mais funcionava.
4. A auditora informou que tomou conhecimento que a empresa teria transferido suas
atividades desde 2000.
5. Foi aplicada multa no valor de R$ 11.017,50 (onze mil, dezessete reais e cinquenta
centavos), de acordo com o previsto no artigo 283, inciso II, alínea "b" e 373 do
Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto 3.048199 e Portaria
MPS n°. 822, de 11 de maio de 2005.
6. Foram anexados ao Auto: cópias dos Mandados de Procedimento Fiscal — Termo de
Início da Auditoria Fiscal — TIAF, Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos e do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal — TEAF.
7. Foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF-F 09281946-00 com ciência
em 05/01/06.
8. Verificando os sistemas da previdência constatamos que não existem antecedentes.
DA IMPUGNAÇÃO
9. Inconformada, a empresa apresentou defesa tempestivamente alegando em síntese:
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

DAS PRELIMINARES
9.1 Tempestividade sob a alegação de que foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração em 02/03/2006 e que o prazo para apresentação de defesa vence em
13/03/2006.
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO
9.2. Nulidade sob a alegação de que a auditora deixou de especificar sobre quais as
informações a impugnante deixou de prestar a fiscalização.
9.2.1 Argumenta que a auditora descreveu de forma global a ocorrência da infração
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória, transcrevendo apenas a
disposição do art. 283 ,11, b do RPS — Decreto 3.048199, sem que em nenhum dos
anexos ao Auto de Infração indicasse sobre quais as informações deixou a ora
impugnante de prestar a fiscalização, frisando que o Relatório Fiscal fundamenta-se em
três premissas desconexas entre si, e com a própria infração.
9.2.2 Diz que a descrição do fato há de ser objetiva, clara e tão completa quanto
necessária a que o autuado possa saber de que realmente está sendo acusado, pois a não
ser assim, não terá condições para o exercício de plena defesa que lhe assegura a
Constituição Federal.
9.3 Alega também que o Auto de Infração omitiu, ainda, as circunstâncias em que a
suposta infração foi praticada.
9.4 Diz que o auto não faz referência ao período de fiscalização, em como a hora de sua
lavratura, embora seja uma exigência legal.
9.5 Ressalta que o auto em epígrafe foi lavrado no encerramento da Auditoria Fiscal
Previdenciária, que o TEAF deveria ter sido entregue a impugnante e integrado ao
processo administrativo respectivo, de modo igual o MF, o AGD e o FLD (art. 640§3o
c/c o art. 663, I e II, ambos da Instrução Normativa INSS/SRP n° 3/05) o que não foi
feito, viciando a constituição do crédito.
9.6 Alega que no relatório de vínculos deveria constar todos os funcionários existentes
na matriz, com seus respectivos cargos e período de atuação na empresa, por isso, pede
a declaração de nulidade.
9.7 Argüindo a decadência qüinqüenal, diz que tomando por base a afirmativa da AFPS
de que o Colégio Águia havia transferido as suas atividades daquele local desde 2000, o
prazo temporal para impor penalidade pecuniária pela não observância de obrigação
acessória extrapola o limite legal fixado, em Lei Complementar(Código Tributário
Nacional), de 05(cinco) anos.
9.8 Argumenta que além da obrigação principal que quando não cumpridas constituem
objeto de lançamento através da NFLD, devem ser cumpridas as obrigações acessórias
que quando não cumpridas convertem em obrigação previdenciárias principal no tocante
à multa, a qual constitui objeto de lançamento através de Auto-de-Infração, na forma do
art. 293 do Regulamento da Previdência Social.
9.9 Cita o art. 113 §20 e o art. 115 do CTN e diz que o fato gerador da multa aplicada
ocorreu em 2000. Que o termo inicial de contagem do prazo decadencial é aquele regido
pelo §4o do art. 150 do CTN, portanto, o prazo fatal para aplicar a penalidade pecuniária
referente ao fato gerador ocorrido em 2000 foi em 2005, todavia a imposição da multa
só ocorreu em 2006 e o seu direito de lançar extinguiu por caducidade.
9.10 Afirma que ainda que afastada a incidência do art. 150 §4 0 ao caso em tela, por
achar ser aplicável, ao caso, citando o disposto no art. 173,1 do CTN, a penalidade
pecuniária em questão encontra-se indiscutivelmente decaído.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

9.11 Pede extinguir a exigibilidade da penalidade pecuniária cobrada no presente AI por
caducidade da aplicabilidade da multa, quer em face ao disposto no §4 0 do art. 150 do
CTN, quer pelo disposto no inciso 1 do art, 173 daquele diploma legal.
9.12 Pede a anulação do AI n° 35.690.951-4ante as substanciais razões jurídicas
levantadas, entretanto se assim não entender, em nome do princípio da eventualidade,
analisar o mérito onde restará provada a insubsistência da exigência fiscal.
NO MÉRITO
10. No mérito alega que se o Agente Fiscal tivesse procedido a análise perfunctória de
todos os documentos que o mesmo exigiu em TIAD's não teria cometido lapso de
imputar multa por fato inexistente.
11. Ressalta que a impugnante nunca se negou a prestar as informações cadastrais
financeiras e contábeis necessárias ao INSS. A contrário, intimada, através de TIAD's
deixou à disposição da fiscalização todos os documentos pertinentes ao
desenvolvimento dos trabalhos da mesma, não entendendo dessa forma a imputação de
penalidade pecuniária pelas razões descritas no Auto de Infração.
12. Diz que o relatório fiscal nada esclarece a descrição do tipo incutido à Impugnante.
Não há qualquer delineação quanto às informações cadastrais, financeiras e contábeis
não ofertadas pela empresa autuada.
13. Afirma que não houve qualquer prejuízo, muito menos se obstaculizou ao trabalho
da fiscalização em averiguar o cumprimento da obrigação principal (recolhimento das
contribuições sociais) para se impor multa tão pesada. Tanto é verdade que tal fato
sequer chegou a ser pontuado no AI pela ilustre AFPS, sem prejuízo de que a empresa
autuada, na mesma fiscalização teve contra si lavrada a NFLD n° 35.900.454-7.
14. Afirma que a impugnante se encontrava em pleno funcionamento no exercício de
2000 em sua sede na Piedade como se constata nas tis. de pagamento de empregados
vinculados à matriz e ora anexadas, sem prejuízo das GFIP's declaradas naquele ano
referente à matriz(declaração de empregados da matriz e filial).
15. Diz que o AI ora impugnado não contém elementos suficientes para determinar com
segurança qual a infração cometida pela impugnante, devendo ser julgado
improcedente.
É o que requer.
16. Afirma que outro fato que não pode passar despercebido e que fulmina o AI
35.690.951-4 ante o posicionamento jurisprudencial pretoriano é a incidência da taxa
Selic no presente caso. Diz que a taxa Selic tem sido indevidamente aplicada
transcrevendo os motivos do seu entendimento. Fala da afronta aos princípios jurídicos
da legalidade, fala da indelegabilidade da competência tributária, do princípio da
anterioridade da segurança jurídica .
17. Alega que houve excesso de multa. Que o valor da multa atribuído ao presente Auto
de Infração foi de R$11.017,50 quando na verdade o valor da multa aplicada deve ser de
R$6.361,73. É o que se requer.
18. Pede relevação da falta nos termos do §1 0 do art. 291 do Regulamento da
previdência Social. Para demonstrar a correção da falta junta as GFIP's retificadoras dos
fatos observados pela fiscalização, lançada dentro do prazo de defesa, comprovando,
assim, sanar amigavelmente como lhe é facultada pela legislação a infração que lhe é
imposta.
19. Pede a relevação da falta com fundamento no §1 0 do art. 291 do Decreto 3.048/99.
Se por alguma razão os pedidos acima não forem providos, requer seja acolhido a
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

preliminar de nulidade por não se encontrarem presentes elementos suficientes e
necessários a determinar com total segurança a infração que teria incorrido a
impugnante;
20. Pede que seja acolhida a preliminar de decadência seja pelo disposto no §40 do art.
150 do CTN, seja pelo disposto no inciso 1 do art. 173 do CTN.
21. Ultrapassado no mérito seja excluída da multa o "quantum" acrescido em
decorrência da aplicação da taxa Selic por ser a mesma inconstitucional.
22. Pede seja julgado improcedente o presente auto de infração por ser totalmente
insubsistente.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão
notificação da Delegacia Previdenciária com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDENTE.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AUTO DE INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS
RELATIVO
A
MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE DA EMPRESA.
Deixar de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária —SRP informações cadastrais
relativas à mudança de endereço de sua sede incorre o contribuinte em infração prevista
no inciso III do Art. 32 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 868/904, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.
06 – Inicio com a análise da decadência, que, caso reconhecida as demais matérias
não serão analisadas. Contudo, no caso em tela entendo que não assiste razão ao contribuinte
nesse tópico no qual afasto, explico.
07 – O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
08 – Passo a análise da decadência. Trata-se de lançamento relativo a obrigação
acessória e portanto, de acordo com os termos da Súmula CARF no 148, aplicável na contagem a
regra do art. 173, I do CTN:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
09 – A fiscalização é relativa a período de 01/1996 a 12/2000, contudo referida
multa não é aplicada por período, mas de forma única após constatado o descumprimento dos
termos do disposto no inciso III do Art. 32 da Lei 8.212/91 por ter, a referida recorrente, deixado
de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária informações cadastrais relativas à mudança de
endereço de sua sede.
10 - Neste caso, a falha do contribuinte se prolongou ao longo do tempo. Apesar
da fiscalização se referir ao período de 01/1996 a 12/2000, a infração (deixar de prestar todas as
informações cadastrais ao INSS) se perdura no tempo. Não é uma infração que ocorreu somente
no ano 2000 e foi suprida nos anos subsequentes. Ao não atualizar o endereço onde as atividades
eram realizadas, a infração perdurou até a data da fiscalização.
11 - Conforme descreve o relatório fiscal (fl. 15), o contribuinte continuou
informando na GFIP os fatos geradores da filial, porém com o endereço da matriz, mesmo tendo
paralisado as atividades no referido endereço. Em nenhum momento houve a atualização de
endereço perante o INSS. Ou seja, o contribuinte permaneceu praticando a infração de não
prestar informações cadastrais corretas a cada nova GFIP apresentada.
12 - Em outras palavras, o contribuinte tem o dever de atualizar as suas
informações cadastrais perante o INSS. Sendo assim, não há que se falar em decadência no
presente caso, pois a falha somente foi corrigida de ofício pela fiscalização, quando houve a
alteração dos dados cadastrais do contribuinte para a atualização do endereço.
13 – No mérito, verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil
constatar que o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições
dos argumentos utilizados em sede de impugnação de fls. 23/58 e, em verdade, acabam por
repetir e reafirmar a tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas
pelo julgador a quo e nesses termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo §
3odo Art. 57 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorrida por
seus próprios fundamentos uma vez que o recurso não inova nas suas razões já apresentadas em
sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a
adoto como razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da
decisão recorrida, com exceção da matéria de decadência, analisada alhures e da aplicação da
Taxa Selic, que terá análise específica, verbis:
25. Não procede a alegação de nulidade da impugnante sob a alegação de que a auditora
deixou de especificar sobre quais as informações a impugnante deixou de prestar a
fiscalização.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

25.1 O relatório fiscal deixa claro que a impugnante foi autuada por empresa ter deixado
de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária informações cadastrais relativas à
mudança de endereço de sua sede.
25.2 A transcrição da legislação se deu somente com o intuito de enquadrar a
irregularidade apontada a norma legal. Não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
26. Alega a impugnante que o Infração omitiu as circunstâncias em que a suposta
infração foi praticada. Não procede a alegação da impugnante. A auditora ao se dirigir à
empresa para fiscalização no endereço constante dos cadastros da previdência social,
tomou conhecimento de que o Colégio Águia havia transferido as suas atividades
daquele local desde 2000 para o endereço onde funcionava a sua filial : Rua Marechal
Andréia, 226 —E Pituba — Salvador — Bahia. É o que se depreende do relatório
Fiscal.
27. Quanto a alegação de que o auto não faz referência ao período de fiscalização, em
como a hora de sua lavratura, embora seja uma exigência legal, o período da
fiscalização não necessita constar no auto de infração ora examinado pois trata-se de
uma infração de caráter contínuo. A ora de sua lavratura consta na folha de rosto do
auto, 16:04.
28. O auto de infração foi analisado no que concerne aos aspectos formais da autuação e
considerado cumprido os requisitos essenciais previstos no art. 293 "caput", do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06 de
maio de 1999, quais sejam:
a) a identificação do autuado;
b) discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada;
c) dispositivo legal infringido;
d) a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação;
e) local, dia e hora de sua lavratura.
29. Quanto a alegação de que não teria sido entregue à impugnante o TEAF, o MPF, o
AGD e o FLD não procedem tais alegações.
29.1 O TEAF foi entregue à impugnante em 06/03/2006 e assinado pela sócia Olívía
Telma dos Santos conforme se pode ver no documento anexado às fis. 11/12.
29.2 O MPF foi recebido em 05/01/2006 pelo sócio Jair de Oliveira Santos.
29.3 No auto de infração o anexo FLD não integra o processo como um relatório anexo,
pois o fundamento legal do débito consta na folha de rosto do auto de infração e no
Relatório Fiscal da Infração e no Relatório Fiscal de Aplicação da multa.
29.4 Com relação ao AGD — Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos
não consta qualquer informação no processo de que teria sido lavrado o referido auto ,
portanto não teria que constar do processo.
30. Quanto a alegação de que no relatório de vínculos deveria constar todos os
funcionários existentes na matriz, com seus respectivos cargos e período de atuação na
empresa não procede as alegações da impugnante. O relatório de vínculos lista as
pessoas físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu
vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo
existente e o período correspondente, porém não constitui documento integrante do
Auto de Infração e sim da NFLD. Também não teria que listar todos os funcionários
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

existentes na matriz, apenas aqueles que tivessem cargo com poder de mando, ademais
o art. 640 da Instrução Normativa SRP n 0. 03 de 14 de julho de 2005 dispõe que
integram o auto de infração os seguintes documentos:
30.1 - Instruções para o Contribuinte - IPC, que fornece ao sujeito passivo orientações,
dentre outros assuntos de seu interesse, sobre as providências para regularização de sua
situação perante a Previdência Social, por meio de recolhimento, parcelamento ou
apresentação de defesa ou recurso, quando for o caso;
30.2 - Relação de Co-Responsáveis - CORESP, que lista todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação;
30.3 Relatório Fiscal - REFISC, que se destina à narrativa dos fatos verificados em
procedimento fiscal, sendo emitido por AFPS sempre que houver lavratura de NFLD,
LDC ou AI;
31. Todos os documentos listados no art. 640 da Instrução Normativa acima referida
integraram o auto de infração, assim não há que se falar em nulidade por ausência de
documentos integrantes do Auto de Infração.
(....) omissis
33. Quanto a alegação da impugnante de que nunca se negou a prestar as informações
cadastrais financeiras e contábeis necessárias ao INSS, que ao contrário, intimada,
através de TIAD's deixou à disposição da fiscalização todos os documentos pertinentes
ao desenvolvimento dos trabalhos da mesma, e de que não houve qualquer prejuízo não
procede as alegações da impugnante.
33.1 Ao não atualizar o seu cadastro na Secretaria da Receita Previdencíária a empresa
dificultou sim o trabalho da fiscalização que ao se dirigir ao endereço onde esta não
mais funcionava teve que buscar informações sobre o novo local onde a empresa estava
exercendo suas atividades. Isso lhe tomou tempo e retardou o início da ação fiscal.
Além do mais o art. 32 da Lei 8212 diz que a empresa está obrigada não só a prestar
informações financeiras e contábeis, mas também a prestar ao Instituto Nacional do
Seguro Social as informações cadastrais do seu interesse , na forma por ele estabelecida.
33.2 O art. 22 da Instrução Normativa n° 3 da Secretaria da Receita Previdenciária
assim dispõe :
Art. 22. As alterações cadastrais serão efetuadas em qualquer UARP ou pela Internet,
conforme o caso, exceto as abaixo relacionadas, que serão efetuadas na UARP da
circunscrição do estabelecimento centralizador. -
I - de início de atividade;
II - de responsáveis;
III - de definição de novo estabelecimento centralizador;
IV - de mudança de endereço para outra circunscrição.
§1o Para quaisquer das alterações previstas no caput, será necessária a apresentação do
contrato social, alterações contratuais ou da ata de assembléia, registrados no órgão
competente,
§2o Para alteração do estabelecimento centralizador, prevista no inciso III do caput,
deverá o sujeito passivo apresentar requerimento específico de alteração de
estabelecimento centralizador contendo as justificativas e a indicação do número do
novo CNPJ ou CEI centralizador.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

§3o Para efeito do disposto no inciso III do caput, a SRP recusará o estabelecimento
eleito como centralizador quando constatar a impossibilidade ou a dificuldade de
realizar o procedimento fiscal neste estabelecimento.
§4o Quando a empresa solicitar alteração de estabelecimento centralizador, deverá ser
cientificada da aceitação ou da recusa de sua solicitação, pela Delegacia da Receita
Previdenciária - DRP, no prazo de trinta dias, contados da data em que tenha
protocolizado o requerimento.
34. Nos termos da Lei n°. 8.212191, no inciso III do seu Art. 32, a empresa é obrigada a
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da Receita
Federal - DRF todas as informações cadastrais financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização. (Atualmente Secretaria da Receita Federal, conforme a Lei n°. 8.490/92)
35. O INSS sempre estabeleceu através de seus Atos Normativos o prazo de 30 dias
para as empresas informarem suas alterações cadastrais. Assim dispunha o art. 16
parágrafo único da IN INSS/DC n° 71, de 10 de maio de 2002-DOU de 1510512002,
posteriormente revogada IN INSS/DC 100, de 18 de dezembro de 2003 em seu art. 29 §
1o e atualmente IN SRP n° 03, de 14 de julho de 2005 em seu art. 24 §1o .
36. No caso, a empresa não prestou à Secretaria da Receita Previdenciária informações
cadastrais relativas à mudança de endereço da sede da empresa.
37. A penalidade para a infração em questão está prevista no Art . 283, inciso li, letra
"a", do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048199 ,
tendo a mesma e seu valor correspondente sido aplicados corretamente pelo Auditor
Fiscal.
38. De acordo com a alínea "b", do inciso li, do artigo 283 do já mencionado RPS, por
infração a qualquer dispositivo da Lei n°. 8.212191 e Lei 8213191, fica o responsável
sujeito a multa variável , a partir de R$ 11.017, 46 (onze mil e dezessete reais e quarenta
e seis centavos ), valor atualizado pela Portaria n°. 822 , de 1110512005, nas seguintes
infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...) omissis
42 A impugnante pede relevação da falta nos termos do §1 11 do art. 291 do
Regulamento da previdência Social. Para demonstrar a correção da falta junta as GFIP's
retificadoras.
42.1. A multa lavrada não pode ser relevada uma vez que os documentos anexados pela
impugnante não atendem as disposições contidas no art. 22 da Instrução Normativa SRP
0382005. A empresa não procedeu de acordo com o art. 22 da referida Instrução
Normativa não existe comprovação de que a autuada corrigiu a falta dentro do prazo de
defesa consoante dispõe o art. 291 § 1 0 do Decreto 3.048199.
42.2 As GFIPS apresentadas não corrigem a irregularidade apontada.
43. Isto posto, a luz da Legislação Previdenciária, fica evidente que o presente auto foi
devidamente lavrado com a correta aplicação da multa, levando-se a concluir pela sua
PROCEDÊNCIA.

Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.740 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000963/2008-49

14 – Quanto a aplicação da Taxa Selic, no caso vertente, aplico os termos da
Súmula CARF no 04, abaixo transcrita, para afastar as razões recursais nesse ponto, inclusive:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital